Tribunal: TJES
Processo: 0016365-07.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016365-07.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL JOAQUIM FERNANDES LEMOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORA DA RENAME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS CUMULATIVOS DO STJ PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado em face de sentença que determinou o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado à Rename, mas com registro na Anvisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há competência da Justiça Estadual para julgar ação sobre fornecimento de medicamento com financiamento federal e registro na Anvisa, mas fora da Rename; (ii) saber se há litisconsórcio passivo necessário da União; e (iii) saber se é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (RE 855178, Tema 793) e do STJ (IAC nº 14) firmou entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, e que a competência judicial deve observar o polo passivo eleito na petição inicial.

A inclusão ou exclusão da União não altera a competência se o autor não a demandou. O redirecionamento e eventual ressarcimento entre entes federativos são questões de cumprimento da decisão.

A existência de unidades especializadas (CACON/UNACON) não exime a Administração Pública de fornecer o medicamento, diante do dever solidário constitucional de assegurar a saúde.

O valor atribuído à causa, inferior a 60 salários-mínimos, não implica a obrigatoriedade de tramitação no Juizado Especial, quando o caso exigir complexidade probatória ou produção de prova pericial.

Estão preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1657156/RJ), quais sejam: registro na Anvisa, laudo médico fundamentado, ineficácia de fármacos fornecidos pelo SUS e incapacidade financeira do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É competente a Justiça Estadual para julgar ação de fornecimento de medicamento não constante da Rename, ainda que de financiamento federal, quando a União não integra o polo passivo. 2. A eleição do polo passivo pela parte autora deve ser respeitada, cabendo a redistribuição de encargos entre os entes federativos apenas na fase de cumprimento da sentença. 3. A tramitação em Juizado Especial da Fazenda Pública não é obrigatória quando a causa demandar complexidade técnica ou prova pericial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016365-07.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL JOAQUIM FERNANDES LEMOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O apelante, em síntese, sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual e que, por se tratar de medicamento oncológico, com financiamento federal, haveria litisconsórcio passivo necessário da União. Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 855178, em sede de repercussão geral (Tema no 793), fixou tese jurídica no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Já o Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não consta da Relação Nacional de Medicamentos (Rename) do SUS. Assim, a competência deve permanecer com a Justiça Estadual, na forma da tese jurídica fixada no IAC nº 14, do STJ, sobretudo porque não houve fixação de tese vinculante no tema 1234, do STF.

Acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde,
“o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018).

O Estado sustenta, ainda, que por ser o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, a competência seria absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. No entanto, a natureza e a complexidade da causa demandam aprofundamento técnico e potencial produção de prova pericial. Além disso, o valor atribuído à causa não condiz com o custo real e continuado do tratamento - de trato sucessivo e potencialmente superior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por fim, observa-se que o apelado possui direito de receber o medicamento pleiteado.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Analisando os autos, verifica-se a existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado emitido por médico que acompanha o paciente, a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira do apelado e existência de registro no ANVISA.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)